Tribunal: STF
Processo: ARE 1558285
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FRAUDE EM LICITAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para decidir sobre a existência de interesse da União em processo e para julgar ações de desvio de verbas federais sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Precedentes.



    2. Para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.